Tribunal: TJDFT
Processo: 0745750-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745750-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS HENRIQUE SATHLER DE SOUZA, ROSANA ALCANTARA SATHLER APELADO: THIAGO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Réus MARCOS HENRIQUE SATHLER DE SOUZA e ROSANA ALCANTARA SATHLER em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo Autor THIAGO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, a qual foi conhecida e desprovida pelo acordão n.o 1855765, proferido por esta 3a Turma Cível (ID 58918866), publicado em 23/05/2024. Em 05/06/2024, as partes Autora/Apelada e Ré/Apelante apresentaram termo de acordo extrajudicial (ID 59928511) assinado por ambas as partes e seus respectivos patronos constituídos nos presentes autos (ID 53637453, ID 59928511, ID 53750076), ocasião em requereram a homologação do acordo e extinção processual, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37789424), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024 17:51:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador